Tribunal: TJDFT
Processo: 0711149-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO MAJORADO. USO DE FACÃO. VÍTIMAS DIVERSAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONFISSÃO. PRETENSÃO PARA FIXAÇÃO DE PENA ABAIXO DO MINIMO LEGAL. INVIÁVEL. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO PERTINENTE. REGIME FECHADO. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Observado o devido processo legal e comprovado que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se nos liames preconizados no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, por duas vezes, vez que mediante o uso de um facão ameaçou as vítimas e subtraiu seus pertencentes, a condenação se impõe, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade, e ter confessado as práticas delituosas.
2 – “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3 - Nos termos do teor da Súmula no 231 do STJ, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” 3.1 – Não obstante controvérsias doutrinárias, a Súmula no 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa da leitura das normas dos artigos 59 e 67 do Código Penal que o legislador ordinário optou por adotar na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado".
4 - Realizada a dosimetria da pena mediante a pertinente ponderação das circunstâncias judiciais, dos maus antecedentes, da atenuante da confissão espontânea, da agravante pelo uso de arma branca (facão) e do concurso formal de crimes, praticados dolosamente contra vítimas diferentes, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, justificam a imposição do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, a teor do que dispõe o art. 33, §2o e 3o, do Código Penal, cujo entendimento foi devidamente explicitado e suficientemente motivado, estando em consonância com o teor das Súmulas no 719/STF e no 440/STJ.
5 – Negado provimento ao recurso.